Tribunal: TJDFT
Processo: 0720316-57.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720316-57.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra sentença da 2a Vara Cível de Samambaia, que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido da relação jurídico-processual, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. O art. 87, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT) determina que é atribuição do relator “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. No caso, embora o apelante tenha mencionado na petição recursal “a juntada da anexa guia de recolhimento das custas referentes ao preparo do presente recurso”, não consta dos autos a efetiva comprovação do pagamento das custas recursais. Assim, ausente a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, o apelante deve realizar o seu recolhimento em dobro (§ 4o, art. 1.007, CPC), sob pena de deserção. Para comprovar o recolhimento em dobro, o apelante deve: 1) se já houve pagamento, apresentar a guia e o comprovante do valor pago, além de emitir nova guia e comprovar seu pagamento; 2) se não houve pagamento, emitir duas guias e comprovar ambos os pagamentos. Publique-se. Intime-se. Prazo de 5 dias. Brasília-DF, 25 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator